Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – Ajuizamento após o julgamento da apelação – Indevido sucedâneo recursal - Inadmissibilidade.
É inadmissível o IRDR após o julgamento do recurso do qual foi extraído, sob pena de fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal. Precedentes da Câmara e do STJ.